Tribunal: TJDFT
Processo: 0001954-52.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001954-52.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IRACY SANTANA LEITE, IRANI DE SOUZA MENDES, IRANI PEREIRA DE LIMA, IRANI TEREZINHA ALVES PRAIS, IRENE BARBOSA DE ANDRADE, IRENE RUTE DE FREITAS, IRICELIA FEITOSA DE PAIVA ROSE, IRIS RIOS MENDES, IRONDINA ALVES CABRAL, IRONICE MACEDO DO PRADO, ROGERIO LUIS BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se por 60 (sessenta) dias, conforme requerido no ID 28945706. Escoado o prazo sem requerimento, ARQUIVE-SE com as cautelas e comunicações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac